Tribunal: TJMT
Processo: 1000596-47.2022.8.11.0055
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000596-47.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CLOTILDE EVANGELISTA - CPF: 569.966.241-34 (APELANTE), JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA - CPF: 025.050.411-13 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (APELADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MONITÓRIA – EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA A TERCEIROS - IMPOSSIBILIDADE - LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA – EXISTÊNCIA DE DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA - AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO DESCONSTITUTIVO, IMPEDITIVO E MODIFICATIVO DO DIREITO VINDICADO NA PETIÇÃO INICIAL - TÍTULOS EXIGÍVEIS - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Com base nos limites subjetivos da coisa julgada (art. 506 do CPC), não é possível a extensão dos efeitos da sentença a terceiros, sobretudo porque
"ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico" (art. 18 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por CLOTILDE EVANGELISTA, visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação Monitória no 1000596-47.2022.8.11.0055, rejeitou os embargos opostos pelo recorrente, e, com fundamento no artigo 702, §8°, do CPC, constituiu de pleno direito o título executivo judicial, consistente no débito discriminado no demonstrativo que acompanha a exordial (Id. 74517246), acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos contados a partir da data do vencimento de cada prestação.

Por fim, condenou a ré, ora recorrente em custas, bem como em honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito.

Em suas razões, o recorrente sustenta que os pleitos contidos na ação monitória, são sim atingidos pelos efeitos da coisa julgada, advinda do processo n° 1007592-26.2018.8.11.0015, que tramitou no juizado especial cível da comarca de Sinop-MT, que declarou inexistente a mesma dívida ora cobrada por meio desta Monitória.

Desse modo requer o provimento do recurso, para reformar a r. sentença proferida, para que seja reconhecida a existência da coisa julgada, e consequente extinção da presente ação sem apreciação do mérito.

Contrarrazões no id.155402222. Sem preliminar

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Estabelece o artigo 700 do Código de Processo Civil que "
a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel".

No caso em comento, a ação monitória ampara-se em boletos e notas fiscais de Id’s. 74515935 e seguintes (processo de origem), conforme o cálculo de Id. 74517246 (processo de origem).

Tal documento constitui prova segura da existência do débito reclamado, devendo, por consequência, ser imputado ao devedor o ônus de desconstituí-lo.

O ora apelante apresentou embargos à monitória discorrendo sobre a coisa julgada, ao argumento de que a dívida já havia sido objeto de outra ação que declarou inexistente o débito, o que desafia a rejeição

Isso porque, em virtude dos limites subjetivos da coisa julgada (art. 506 do CPC), não é possível a extensão dos efeitos da sentença a terceiros, sobretudo porque
"ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
" (art. 18 do CPC),

Como bem apontado pelo juízo de primeiro grau, o feito n. 1007592- 26.2018.8.11.0015 apontado como fundamento da coisa julgada, fora proposto em face de pessoa jurídica diversa da parte autora, de modo que não implica no reconhecimento do referido instituto.

Dessa forma, conquanto a segurança jurídica, a não surpresa e a estabilidade das relações imponham o mesmo resultado para casos semelhantes, é inadmissível o autor pleitear a extensão a terceiros, estranhos à lide, acerca dos efeitos da sentença, sobretudo quando sequer de que houve comprovação do adimplemento da obrigação ora debatida, ou sua invalidade.

Outrossim, como bem apontado pelo juízo de primeiro grau, em que pese a alegação de conglomerado econômico e a teoria da aparência, tais fundamentos não devem ser utilizados como instrumento de fuga das obrigações assumidas, mesmo porque estas possuem o propósito de proteger o consumidor e não exonerá-los de suas obrigações.

Nesse diapasão, é inviável a extensão dos efeitos da sentença proferida em autos que sequer a parte autora faz parte da relação processual, nos termos do art. 18 do CPC, de modo que deve ser mantida a sentença que constituiu o título de pleno direito.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Ficam majorados os honorários inicialmente fixados, de 10%, para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023